Tribunal: TJDFT
Processo: 0707694-91.2020.8.07.0006
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0707694-91.2020.8.07.0006 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BANCO ITAU CONSIGNADO S.A. APELADO: CREDBRAZ SOLUCOES FINANCEIRA LTDA, LUIZ CARLOS MELLO DE CARVALHO D E C I S Ã O Vistos, etc. O recurso não transpõe a barreira do conhecimento, uma vez que irregular a representação processual da apelante. Ao compulsar os autos, foi constatado que o signatário da apelação interposta pelo Banco Itaú Consignado S/A não tinha procuração para atuar no processo. Na ocasião, esta Relatoria facultou ao banco apelante a oportunidade de regularizar sua representação processual, no prazo de 5 dias, sob pena de não conhecimento do recurso (ID 35675403). Consoante certidão de ID 36019792, o prazo assinalado decorreu in albis, razão pela qual a ausência da regularização da representação processual implica no não conhecimento do recurso. Com essas considerações, NÃO CONHEÇO do recurso, nos termos do artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil. Publique-se e intimem-se. Após, remetam-se os autos à origem para as providências de praxe. Brasília, 29 de junho de 2022. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator